Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MAIORES DE 12 ANOS. DESCABIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de deferir a prisão domiciliar ou a substituição por medidas alternativas à prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. A gravidade concreta das infrações praticadas e a repercussão social dos fatos justificam a segregação cautelar como forma de proteger a ordem, bem como a fim de evitar a intimidação de testemunhas e destruição de provas relevantes.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, por caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena.
6. Não faz jus à prisão domiciliar prevista nos artigos 318 e 318-A do CPP a mulher presa, cujos filhos são maiores de 12 anos.
7. Evidenciado o periculum libertatis, as condições pessoais favoráveis, isoladamente, não constituem fundamento suficiente à adoção de medidas menos gravosas.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313, 318 e 318-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1798079, 07500302620238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023; Acórdão 1430913, 0718394-76.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 24/06/2022; Acórdão 1641032, 07337735720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022.